Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-28.2022.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002424-28.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EMILIA DA SILVA - CPF: 715.439.051-45 (EMBARGANTE), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), MOISES GOMES DA SILVA - CPF: 843.629.441-68 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1154-24 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MOISES GOMES DA SILVA - CPF: 843.629.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM AUTORIZAR O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PELO CURADOR – AVERBAÇÃO DA CURATELA NO INSS – NECESSIDADE – COMUNICAÇÃO ENTRE O BANCO E O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PARA POSTERIOR LIBERAÇÃO DE VALORES – PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento a Apelação Cível para
julgar improcedente a Ação
, com resolução do mérito
.

A embargante argumenta que o aresto é contraditório pois ficou demonstrado que o Banco (réu) reteve os seus proventos indevidamente, uma vez que o seu representante nos autos já constava como curador no cadastro do INSS.

Alega que “
os referidos valores foram bloqueados para retirada por não realização de saque, motivando o apelado a abrir procedimento administrativo no INSS consoante (id. 173094199 e id. 173092253), atrasando ainda mais a liberação dos recursos provenientes da tão sonhada aposentadoria
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contradição que permite ingressar com Embargos de Declaração
é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto
, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado.

Pelo que consta, na 1ª tentativa de saque o curador da apelada não estava cadastrado como representante legal no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social, o que só aconteceu em 14-3-2022. E não há como afirmar que em 15-3-2022, data da 2ª tentativa, o Banco já estava ciente dessa informação.

Da mesma forma, foi consignado que não ficou demonstrada a violação aos direitos da personalidade no intervalo de 20 dias entre o cadastramento do curador nos bancos de dados do INSS e do réu.

Como ressaltado no aresto, as instituições bancárias devem agir com
diligência e cautela
ao apurar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo aos seus clientes.

O acórdão está fundamentado de forma suficiente e clara, e não contém nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023